Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702049-35.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO MARTINS WENCELEWSKI PACIENTE: MARCELO ALBERTO DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO ALBERTO DE CARVALHO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo referência n. 0735427-13.2021.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Eduilson Borges de Lima Júnior e Dr. Bruno Martins Wencelewski) que o paciente encontra-se preso desde o dia 07-outubro-2021, quando policiais civis da Seção de Repressão às Drogas (SRD), em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes, após investigação prévia com campanas e filmagens, lograram apreender no interior da residência do paciente um galão de 5 (cinco) litros, contendo aproximadamente 2 (dois) litros da substância conhecida como “lança-perfume”, além de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em espécie, bem como um aparelho celular de propriedade do paciente. Aduziu que o juiz da custódia convolou a prisão em flagrante em preventiva com base na gravidade abstrata do delito e sob o fundamento de reiteração criminosa, mesmo ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, cumulativamente. Argumentou que a prisão preventiva é medida excepcional e no presente caso não se faz necessária, já que se trata de paciente primário, possuidor de residência fixa e que é pai de uma criança menor de cinco anos de idade, sendo-lhe cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, o monitoramento eletrônico, no qual o paciente estaria sob vigilância integral do estado. Ponderou que o paciente ainda não foi julgado pelo outro crime anterior de tráfico de drogas pelo qual responde, razão pela qual tal incidência não pode servir de óbice para que responda ao processo em liberdade, uma vez que não configura reincidência. Sustentou que a droga apreendida com o paciente, popularmente conhecida como “lança-perfume”, se trata de um solvente inalante, e a quantidade apreendida (2 litros) é compatível com o consumo próprio, como confessado pelo paciente. Acrescentou que o paciente é usuário de entorpecentes e não há provas de que se dedique à traficância, pois a simples movimentação de pessoas nas proximidades de sua residência não indica a prática de atividade ilegal no local, conforme suposições da equipe policial que o investigava. Por fim, salientou que a manutenção da prisão preventiva do constitui constrangimento ilegal, pois inadequada e desproporcional ao caso concreto e às condições pessoais favoráveis do paciente. Requereu, na liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com o a expedição do competente alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Vejamos. O juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), em 09-outubro-2021, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a seguinte fundamentação (ID 32131668): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, à luz do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão e do boletim de ocorrência, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações tomadas no APF. No presente caso, a periculosidade social do custodiado é revelada por seus antecedentes, uma vez que ostenta outras passagens e está em liberdade provisória devido a prisão recente por tráfico de drogas, fato que indicia a sua persistência criminosa. Não bastasse isso, merece destaque a expressiva quantidade de droga encontrada com o autuado – mais de 2 (dois) litros de diclorometano; o que agrava a reprovabilidade de sua conduta. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO ALBERTO DE CARVALHO, filho de Mário Roberto de Carvalho e de Valdelice Jovita de Jesus, nascido em 09/03/1993, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. A eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ao reavaliar a prisão preventiva, em observância à revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, por meio da Lei no 13.964/2019, em 13-janeiro-2022, fundamentou a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente nos seguintes termos (ID 112745852 do processo referência): A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do acusado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o acusado foi preso em flagrante em posse de 2.200 ml de lança-perfume (diclorometano). Considerando o histórico criminoso do réu (FAP no ID n. 105349821), que responde pelos crimes de tráfico de drogas e receptação perante a 3a Vara de Entorpecentes (autos n. 0706359-18.2021.8.07.0001), as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Em arremate, ressalto que a duração razoável do processo está sendo devidamente observada, em consonância com o art. 1o, parágrafo único, da Instrução n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT, que estipula como razoável o prazo de 148 dias para o procedimento ordinário. Na hipótese vertente, considerando que esse prazo não foi extrapolado, não há óbice à manutenção da custodia cautelar. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de MARCELO ALBERTO DE CARVALHO. Pois bem. De acordo com as decisões supracitadas, além da presença de indícios de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, observa-se que o paciente encontrava-se no gozo de liberdade provisória recente, deferida nos autos do processo n. 0706359-18.2021.8.07.0001 (da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), também por incursão no crime de tráfico de drogas, quando praticou este novo delito (vide certidão no ID 32131668, pp. 12/13). Ainda, a prisão por este novo fato, se deu após investigação policial prévia, inclusive com campanas e monitoramentos do paciente, que subsidiaram o deferimento da busca e apreensão em sua residência, bem como da quebra de sigilo de seus dados (decisão no ID 32131677 – datada de 22-setembro-2021). Todo esse panorama revela, a princípio, a necessidade da prisão preventiva e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que beneficiado com a liberdade provisória recentemente, o paciente voltou, em tese, a reiterar na prática do mesmo delito. Em casos análogos assim decidiu esta Corte de Justiça: II - A reiteração delitiva, demonstrada por meio da folha de passagens do paciente pela VIJ, por atos infracionais análogos aos crimes de coação no curso do processo e roubo, bem assim recente prisão em flagrante, com imediata colocação em liberdade provisória, configura sem dúvida alguma a necessidade de prisão do paciente, para garantia da ordem pública. III - Preenchidos todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ainda que seja o paciente primário. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1348967, 07167754820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 - A reiteração criminosa do paciente - passagem recente pelo NAC, em que concedida liberdade provisória, pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (ação penal em andamento) --, somada à gravidade concreta do crime de tráfico - cometido em coautoria, em local de intensa movimentação (próximo à escola), com venda da droga flagrada pelos policiais e registrada em filmagens, além de confirmada por usuário -- justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1311226, 07534037020208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de janeiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator